Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-46.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701011-46.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO GONCALVES DE JESUS AGRAVADO: VICTOR ABRAAO DE SOUZA SANTANA, LUIZA PAULINO DE OLIVEIRA, GABRIELA EVANGELISTA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HUGO GONÇALVES DE JESUS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de VICTOR ABRAÃO DE SOUZA SANTANA e outros, indeferiu pedido de pesquisa patrimonial por meio do sistema PREVJUD. Em suas razões recursais (ID 69969820), o exequente informa e sustenta, em singela síntese, que "a pesquisa PREVJUD é uma ferramenta atual e amplamente utilizada por este Tribunal de Justiça, sendo aplicada em casos análogos como medida apropriada e eficaz” Diz que “exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis, o requerimento de pesquisa do sistema PREVJUD, fazse justa e necessária.” Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a pesquisa de bens e ativos do devedor via sistema PREVJUD. Preparo regular (IDs 69969827 e 69969825). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada pelos agravantes senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Pleiteia a parte credora ao ID no 226510227 a pesquisa ao sistema PREVJUD a fim de localizar vínculos empregatícios ou benefícios mantidos pelo executado. Pois bem, sabe-se que o PREVJUD é um serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0 e que permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias[1]. Portanto, por não ser a presente demanda previdenciária, não é caso de pesquisa ao sistema PREVJUD. Ademais, não cabe se verificar a existência de eventual benefício previdenciário ou vínculo empregatício do executado, porquanto os vencimentos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria e as pensões são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. A corroborar tal assertivo, são os recentes precedentes desta Corte: (...) Destarte, INDEFIRO o referido requerimento. Retornem os autos ao arquivo provisório (ID no 215799925).” Com efeito, verifico que, a fim de delinear a capacidade econômica e financeira do(s) devedor(es) agravado(s), já foram promovidas pesquisas em inúmeros sistemas disponibilizados ao Juízo. Ocorre que, a par de tal quadro, ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados, em atenção ao princípio da eficiência processual. O Prevjud é um serviço de informação e automação previdenciária, integrante do Programa Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que possui a finalidade precípua de possibilitar ao Poder Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias das partes do processo, bem como de permitir o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Conforme se extrai do portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça[1], o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Além disso, “O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício”. Verifica-se, portanto, que a realização de pesquisa no referido sistema não apresenta efetividade e utilidade para alcance do objetivo pretendido pela ora recorrente, a saber, localização de bens e ativos penhoráveis em nome das devedoras/recorridas. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA PREVJUD. INUTILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da exequente (agravante) de consulta ao sistema Prevjud. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a realização de pesquisa via Prevjud no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Além disso, “O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício”. 4. Considerada a inutilidade do referido sistema para alcance do objetivo pretendido pela credora/recorrente – localização de bens e ativos penhoráveis em nome das devedoras/recorridas – revela-se impertinente sua realização na espécie. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1971509, 0747414-44.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ROL ART. 1015 DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. OFÍCIO. INSS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREVJUD. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar o direito da agravante quanto à expedição de ofício ao INSS e a consulta ao PREVJUD para se atestar se os demandados possuem algum benefício previdenciário ou vínculo empregatício. (...) 4. A pesquisa ao Prevjud é restrita às ações previdenciárias, conforme consta no site do CNJ, motivo pelo qual não há aplicabilidade para a presente demanda. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1967272, 0744779-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E BUSCA VIA SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 584/2024 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Embora o sistema PREVJUD – Serviço de Informação e Automação Previdenciária seja disponibilizado aos magistrados, para fins de acesso imediato a informações previdenciárias e encaminhamento automatizado de ordens judiciais ao INSS, consta, expressamente, da página do CNJ na internet, que o envio automatizado de ordens judiciais pelo referido sistema é restrito às ações previdenciárias. 5. Nesse contexto, mostra-se inviável o deferimento do pedido da Exequente/Agravante, de expedição de ofício ao INSS e busca via sistema PREVJUD, para localização de ativos penhoráveis em nome do Executado/Agravado, diante da vedação expressa contida na Resolução no 584/2024 do CNJ. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1964726, 0733893-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED/PREVJUD. DADOS DO BENEFÍCIO. ACESSO PARTICULAR. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao PREVJUD. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de deferimento das medidas pleiteadas. III. Razões de decidir 3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 4. A pesquisa PREVJUD visa acessar informações médicas e de processos administrativos de benefícios visando a instrução de ações previdenciárias. 5. Os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo próprio credor exequente, dispensando a intervenção judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: As pesquisas aos sistemas informatizados têm por objetivo otimizar o tempo e garantir efetividade. A pesquisa PREVJUD visa instruir ações previdenciárias mediante acesso a informações médicas, enquanto os dados da pesquisa CAGED podem ser pedidos de forma particular pelo exequente. (...)” (Acórdão 1946880, 0738539-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA PREVJUD. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme informação disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema PrevJud é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, “como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta”. 2. O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais “é restrito hoje às ações previdenciárias”. 3. A pretensão da parte, de utilização do sistema no cumprimento de sentença, representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1941163, 0716142-32.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 24 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator